Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007783-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES ALVES SOARES Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Daniel Rodrigues Alves Soares contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado da Bahia, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o PLANSERV a autorizar e custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, conforme prescrição médica, incluindo honorários, materiais, aluguel de sala cirúrgica e demais despesas correlatas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia pleiteada contra o PLANSERV; (ii) verificar se a negativa de cobertura, fundada em parecer de junta médica, é suficiente para afastar a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não se presumem e devem ser evidenciados por documentação idônea e específica. A negativa de custeio por parte do PLANSERV se fundamenta em avaliação técnica de junta médica, procedimento respaldado pelas normas regulatórias da ANS e não infirmado por prova médica conclusiva de urgência ou risco iminente à saúde do agravante. O relatório médico que acompanha o pedido limita-se a indicar a necessidade do procedimento, sem caracterizar a urgência ou perigo imediato, em desacordo com o Enunciado 51 do FONAJUS, que exige relatório médico circunstanciado e menção expressa ao risco clínico iminente. A mera demora na prestação jurisdicional, desacompanhada de prova de risco atual e grave à saúde do autor, não configura periculum in mora a justificar a antecipação da tutela pleiteada. A análise aprofundada sobre a obrigatoriedade do custeio do procedimento será feita no curso da instrução processual, sendo temerária, neste momento, a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico pelo PLANSERV exige prova inequívoca da urgência clínica, não suprida por prescrição genérica sem caracterização de risco iminente. A negativa de cobertura respaldada por junta médica regularmente constituída afasta, em juízo sumário, a probabilidade do direito à autorização imediata do procedimento. A demora na prestação jurisdicional, por si só, não caracteriza perigo de dano quando ausente comprovação técnica de urgência médica. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007783-18.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, DANIEL RODRIGUES ALVES SOARES, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)